Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-55.2024.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800485-55.2024.8.14.0035

APELANTE: JAILSON PICANCO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155,
§1º
, C/C ART. 14, II,

AMBOS

DO CPB. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JAILSON PICANÇO PINHEIRO
, contra sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto tentado, tipificado no art. 155, caput, § 1º c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a desclassificação do crime de furto para invasão de domicílio e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal além de mudança de regime e concessão do direito para responder em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a possibilidade da desclassificação do crime em questão para o delito de invasão de domicílio e (ii) verificar a dosimetria da pena e (iv) analisar o pleito de concessão do direito para responder ao processo em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de tentativa furto praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos colhidos nesta audiência de instrução e julgamento, notadamente nas declarações da vítima, Sr. Josicley Soares dos Santos, que disse estava em seu local de trabalho quando recebeu ligação de vizinho informando que ouviram barulhos em sua residência, o que lhe fez voltar para casa e lá flagrou, dentro de sua residência, acocado, tentando retirar, retirando o registro da botija de gás. A vítima declarou que imediatamente intercedeu e impediu a consumação do crime, inclusive teve que travar luta corporal, pois o réu revidou à ação da vítima
.

4. Outrossim, o pleito de desclassificação do crime de tentativa de furto para o delito de invasão de domicílio, não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a consumação do crime de furto apenas não ocorreu em razão da vítima ter reagido e travado uma luta corporal com o réu, evitando assim a subtração do bem, que já estava sendo manuseado pelo recorrente. Assim, a entrada clandestina no imóvel mostrou-se apenas um meio acessório para o recorrente subtrair o bem móvel de propriedade da vítima, restando devidamente caracterizado o
animus furandi
. Ademais, o fato do bem móvel de propriedade da vítima ter sido recuperado não descaracteriza a figura do furto tentado praticado pelo apelante. Assim, inaplicável a desclassificação pretendida.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive não havendo que se falar em mudança de regime em razão da reincidência do réu
, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

6. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º, art. 14, II, art. 150, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAILSON PICANÇO PINHEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, caput, § 1º c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a desclassificação do crime de furto para invasão de domicílio e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal além de mudança de regime e concessão do direito para responder em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia dos fatos, a VÍTIMA, por volta de 21h30, estava em seu trabalho quando recebeu uma ligação de vizinhos informando sobre um ruído incomum vindo da sua residência. Na sequência, a VÍTIMA retornou para sua casa e notou uma situação estranha de imediato, pois uma "ripa" (textuais) havia sido arrancada da cerca do imóvel e havia um par de sandálias desconhecido próximo ao portão. Rapidamente, a VÍTIMA entrou no recinto e detectou um indivíduo, identificado como sendo o DENUNCIADO JAILSON PICANÇO PINHEIRO “VIRA-BICHA”, "acocado desenroscando o botijão que estava na cozinha" (textuais), momento em que este foi em direção à VÍTIMA, a qual entrou em luta corporal e desferiu um soco no rosto do DENUNCIADO, causando escoriações e sangramento no nariz deste, pelo que o intento criminoso de JAILSON não foi concluído por motivo alheio a sua vontade. Ato contínuo, a VÍTIMA conseguiu imobilizar o DENUNCIADO JAILSON PICANÇO PINHEIRO “VIRA- BICHA” e acionou a Polícia Militar
”,
fato

ocorrido na comarca de Óbidos/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requereu a desclassificação do crime em questão para o delito de invasão de domicílio.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de tentativa furto praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos colhidos nesta audiência de instrução e julgamento, notadamente nas declarações da vítima, Sr. Josicley Soares dos Santos, que disse estava em seu local de trabalho quando recebeu ligação de vizinho informando que ouviram barulhos em sua residência, o que lhe fez voltar para casa e lá flagrou, dentro de sua residência, acocado, tentando retirar, retirando o registro do botijão de gás. A vítima declarou que imediatamente intercedeu e impediu a consumação do crime, inclusive teve que travar luta corporal, pois o réu revidou à ação da vítima
.

O apelante, em juízo,
confessou a prática do delito
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, o pleito de desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de domicílio, não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a consumação do crime de furto apenas não ocorreu em razão da vítima ter reagido e travado uma luta corporal com o réu, evitando assim a subtração do bem, que já estava sendo manuseado pelo recorrente. Assim, a entrada clandestina no imóvel mostrou-se apenas um meio acessório para o recorrente subtrair o bem móvel de propriedade da vítima, restando devidamente caracterizado o
animus furandi
. Ademais, o fato do bem móvel de propriedade da vítima ter sido recuperado não descaracteriza a figura do furto tentado praticado pelo apelante. Assim, inaplicável a desclassificação pretendida.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de domicílio, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive não havendo que se falar em mudança de regime em razão da reincidência do réu,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art., 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024